Tribunal: TJDFT
Processo: 0008015-78.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008015-78.2013.8.07.0018 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA PINTO DA SILVA, ELMA CORREA DA SILVA, JONAS TOLEDO NUNES AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, MARIA RAILDE PEREIRA DA SILVA, VALDEMIR DE TAL, JESSICA PEREIRA DA SILVA, VAGNER PEREIRA DA SILVA, JESSIANE PEREIRA DA SILVA, GEISIANE PEREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE VALDOMIRO SERAFIM SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ESPÓLIO DE MARIA PINTO DA SILVA e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033